Tribunal: TJBA
Processo: 8071707-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071707-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A.

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE LACERDA MARTINS VIANNA, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE

AGRAVADO: VALDIR DA SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR

PJ03

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA E REJEIÇÃO DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS EM EVENTUAL APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento. O recurso original impugnava decisão interlocutória de saneamento que indeferiu a produção de prova pericial e rejeitou a preliminar de conexão entre ações fundadas no mesmo acidente automobilístico.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A discussão consiste em saber se o indeferimento de prova pericial e a rejeição de conexão autorizam a interposição imediata de agravo de instrumento, seja por estarem previstos no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), seja pela aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ).

RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, não contemplando decisões sobre indeferimento de provas ou conexão de processos.

A taxatividade mitigada, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, exige a comprovação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.

No caso de produção de provas, o magistrado exerce seu poder de direção (art. 370 do CPC), e eventual prejuízo pode ser alegado em preliminar de apelação. Se reconhecido o cerceamento de defesa, o tribunal poderá anular a sentença e determinar a realização da prova, o que afasta a urgência e a inutilidade da análise futura.

Da mesma forma, a decisão sobre conexão não produz efeitos irreversíveis que justifiquem a intervenção imediata da instância superior antes do encerramento da fase de conhecimento.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: O indeferimento de produção de prova e a rejeição de conexão não autorizam a interposição imediata de agravo de instrumento, pois não integram o rol do art. 1.015 do CPC e não configuram urgência qualificada pela inutilidade da revisão em sede de apelação (Tema 988 do STJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8071707-03.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S.A.
e, como parte agravada,
VALDIR DA SILVA DOS SANTOS
e
ESPÓLIO DE JOSENAIDE SANTANA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça